Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007264-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADENILSON GOMES DA SILVA (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE ROUBO MAJORADOS - DECISÃO RECONHECENDO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA A REFORMA DO
DECISUM
SOB O VIÉS DA DESPROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A REITERADA VIOLAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO E NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PERIODICAMENTE – DECISÃO ESCORREITA – DICÇÃO DO
ART.
118, INC. I E ART.
146-C, AMBOS DA LEP –
2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

1.

Comprovado nos autos que o agravante
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto,
tanto no que pertine à violação ao monitoramento eletrônico quanto ao deixar de comparecer periodicamente em juízo, é escorreita a decisão que determinou a regressão do regime prisional semiaberto para o fechado, nos termos do art.
118, inc. I, c/c art.
146-C, ambos da
LEP
.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo em execução desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

ADENILSON GOMES DA SILVA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando

ADENILSON GOMES DA SILVA
, contra a r. decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000552-09.2019.8.11.0004, encontradiça no ID 85308490 - Pág. 209, na qual o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
reconheceu a prática de falta grave
pelo agravante e, por consequência, determinou sua
regressão do regime prisional semiaberto para o fechado
.

Nas razões recursais de ID 85308490 - Pág. 232/237, a i. Defesa almeja a reforma da r. decisão combatida para que seja
restabelecido o regime semiaberto
, argumentando que a regressão operada se apresenta desproporcional diante da suposta falta cometida, atinente ao descumprimento das obrigações relacionadas ao monitoramento eletrônico.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 85308490 - Pág. 246/250, refutando os argumentos alegados pelo reeducando, a fim de ser mantida a r. decisão combatida.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 85308490 - Pág. 254, o d. magistrado singular ratificou a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 86610472 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
ADENILSON GOMES DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que o ora agravante
encontra-se cumprindo a reprimenda de
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos
crimes de roubo majorado e corrupção de menores
, tipificados no art. 157, §2°, inc. I e II, do Código Penal, c/c o artigo 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90, apurados na
ação penal de n.º 0000278-45.2015.8.11.0017
, com trânsito em julgado da decisão datado de 11/11/2016; e
tentativa de roubo circunstanciado
, tipificado no art. 157, §2°, inc. I, II e V, c/c art. 14, inc. II, na forma art. 70 do Código Penal, correlato à
ação penal n.º 0004093-31.2016.8.11.0012
, com sentença transitada em julgado em 16/03/2018, conforme atestado de pena visto no ID 85308490 - Pág. 147.

No curso da execução, o recorrente foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto, oportunidade na qual foi incluído no programa de monitoramento eletrônico, mediante o dever de observar determinadas condições, especificadas na decisão de ID 85308490 - Pág. 84/87, exarada em 14/12/2018.

Posteriormente, sobreveio notícia de descumprimento das regras de manejo do equipamento de monitoramento eletrônico, pelo o que foi determinada a regressão cautelar do reeducando em 16/01/2019 (ID 85308490 - Pág. 109); todavia, as justificativas apresentadas pelo réu foram aceitadas pelo magistrado
a quo
, tanto que fora mantido no regime semiaberto, apenas recrudescida a periodicidade do comparecimento em juízo, passando a ser quinzenal (ID

85308490 - Pág. 121).

Tempos depois, juntou-se aos autos do processo executivo de pena ofício encaminhado pelo Gerente de Monitoramento Eletrônico, noticiando a desativação do equipamento vinculado ao agravante
ADENILSON GOMES DA SILVA
porquanto sem comunicação desde o dia 06/07/2019, tendo o
Parquet
pugnado pela regressão de regime, diante do descumprimento das condições impostas ao reeducando, o que foi acatado cautelarmente pelo magistrado singular, determinando, inclusive a expedição de mandado de prisão em 08/04/2020 (ID 85308490 - Pág. 162).

A custódia se concretizou em 28/11/2020, e depois de realizada audiência de justificação por videoconferência em 11/12/2020, bem como ouvida a Defesa e o Ministério Público, o d. Juízo da Execução Penal proferiu a decisão ora vergastada, acolhendo a manifestação do
Parquet
e determinando a regressão do ora agravante para o regime fechado.

1.

Da alegada desproporcionalidade da regressão:

Malgrado o inconformismo da Defesa, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a pretendida reforma do édito judicial combatido.

Como cediço, o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

O art. 146-C, parágrafo único, inc. I, da Lei n.º 7.210 de 1984, na mesma toada, esclarece que “
violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa [...] a regressão do regime
”.

Nessa ordem de ideias, emerge do caderno processual que
o agravante não cuidou de obedecer às exigências para cumprimento da sanção no regime semiaberto
, pois além de reiterar na violação das regras do monitoramento eletrônico, à medida que permitiu o esgotamento da bateria do respectivo dispositivo, também desrespeitou a exigência atinente ao comparecimento periódico em juízo.

O r.
decisum
impugnado esclarece
“que o equipamento de monitoração eletrônica do reeducando se encontrava sem comunicação com a central desde 06/07/2019, o que torna impossível o seu monitoramento. Além disso, o último comparecimento periódico do reeducando data de 10.06.2019.” sic
ID 85308490 - Pág. 209.

A propósito, conquanto a Defesa sustente que não houve o cometimento de crime doloso no curso da execução penal, o que evidenciaria a desproporcionalidade da medida adotada, e mesmo diante do quanto alegado pelo reeducando na audiência de justificação, uma vez que temia o comparecimento em juízo com receio de ver-se novamente recluso, dedicando seu tempo ao trabalho; percebe-se que não houve a juntada de qualquer prova nesse sentido, sequer indício de eventual procedimento que justificasse tal temor do reeducando.

Ao contrário, além de ser cediço que o cometimento de novo crime não é o único evento capaz de justificar a regressão de regime, a teor do expressamente disposto no art. 50 da LEP,
in casu
, o recorrente, deliberadamente, deixou de procurar o Poder Judiciário e dar seguimento às obrigações anuídas por ele quando fora beneficiado com a liberdade, ao progredir de regime, em demonstrativo de seu desinteresse com a execução da pena (ID 85308490 - Pág. 102).

Por sinal, não se descuida da tendência ao reiterado descompromisso com a manutenção do equipamento eletrônico responsável pela monitoração do agravante, à vista daquele primeiro incidente, ocorrido entre os dias 18.12.2018 até 14.01.2019, cujas justificativas foram aceitas pelo d. juízo
a quo
(ID 85308490 - Pág. 121).

Nesta conjuntura, a manutenção da decisão proferida na origem é medida impositiva, pois, é evidente que o agravante cometeu falta grave, uma vez que
descumpriu as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto
, tanto no que pertine ao monitoramento eletrônico quanto ao deixar de comparecer periodicamente em juízo
,
ex vi
STJ – AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Na mesma linha intelectiva há julgado deste e. Tribunal de Justiça, versando sobre situação semelhante:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REGRESSÃO
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO
SEMIABERTO
PARA O FECHADO EM DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE
– ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO
–
REGRESSÃO
PERMITIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 118 da LEP prevê a
regressão
de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave
. In casu, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime
semiaberto
, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento a distância,
condição
essa não respeitada e assumida pelo agravante. Ao agir de modo a causar uma falta
grave
, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a
regressão
de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade.”
(TJMT – N.U 1019430-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Sendo assim, a r. decisão agravada deve ser mantida incólume.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Feitas as ponderações necessárias, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
ADENILSON GOMES DA SILVA
, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000552-09.2019.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021